Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DOLO COMPROVADO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pelo crime de estelionato, à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em saber se as provas dos autos comprovam a prática do estelionato (art. 171 do Código Penal)
III. Razões de decidir
3. Verificado que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos, cabível a condenação do acusado nas penas do art. 171 do Código Penal.
4. Verificado que o réu firmou contrato de aluguel de imóvel e se utilizou de sucessivas artimanhas para não pagar tanto o aluguel quanto os encargos do imóvel, desde o início do contrato, resta configurado o crime de estelionato, especialmente quando evidenciado que o réu realizou outras práticas fraudulentas com a vítima a induzindo em erro, para obter vantagem indevida, tudo com dolo preordenado.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.